Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703818-34.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO CANDIDO DE MELO RECORRIDO: MARIA JANAINA FERREIRA DA SILVA GAMA DECISÃO O recorrente comprovou parcialmente o recolhimento das custas processuais. Instado a apresentar o comprovante de pagamento de preparo de processual (ID 22773052), o recorrente apresentou intempestivamente, uma vez que anexou o recurso inominado dia 25/11/2020 e pagou o preparo dia 01/12/2020 (ID 22773054), ou seja, após o prazo legal de 48 horas seguintes à interposição. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por LUCIANO CANDIDO DE MELO, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora